Tribunal: TJSP
Processo: 1030338-20.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor afirma desconhecer a origem do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no 11635970, sustentando que não autorizou nem celebrou o contrato de adesão junto ao banco réu. Restituição em valor dobrado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Afastada a preliminar. Patrocínio da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor afirma desconhecer a origem do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no 11635970, sustentando que não autorizou nem celebrou o contrato de adesão junto ao banco réu. Restituição em valor dobrado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Afastada a preliminar. Patrocínio da causa que não possui o condão de influenciar no desfecho da lide. Mérito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da contratação e se desinteressou pela produção de prova pericial grafotécnica. Restituição das parcelas cobradas devida, de forma dobrada, diante da ofensa à boa fé objetiva, consistente na inexistência da relação jurídica, já que o contrato não foi sequer apresentado pelo requerido. Danos morais caracterizados, tendo em vista que a fraude ensejou a efetivação de empréstimos que privaram a parte autora de verba de caráter alimentar. Abalo psíquico ao constatar a existência de empréstimo consignado indevido inserido em benefício previdenciário, com descontos mensais das parcelas na aposentadoria. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que, entretanto, enseja redução para R$ 5.000,00, valor adequado e razoável ao caso concreto, sem propiciar enriquecimento sem causa. Sentença reformada em parte.
Recurso provido em parte.